Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-54.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8006060-54.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCÊS BARROSO (OAB:BA21224-S), MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO (OAB:BA6853-A)

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE BENÍCIO CORREIA DA CRUZ e ROSÂNGELA SILVA CRUZ AMADO

Advogado(s): ARLINDO MEDRADO M JÚNIOR (OAB:BA9703-A), OSCAR CARNEIRO CALMON BULCÃO (OAB:BA9090-A), JUSSARA LIMA DURAN (OAB:BA31815-A)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos contra acórdão que, reconhecendo a prescrição da obrigação principal, declarou extinta a garantia hipotecária acessória, com fundamento no art. 92 e no art. 1.499, I, do Código Civil, reformando, parcialmente, a sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a decisão
colegiada
apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios
têm natureza integrativa e são admitidos, somente, para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo via própria para rediscutir o mérito da decisão.

4. A contradição decorre da incongruência lógica entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão, e não da mera discordância da parte com o resultado.

5. O acórdão apreciou, de forma clara e fundamentada, a questão, alinhando-se à jurisprudência do STJ, no sentido de que, reconhecida a prescrição da obrigação principal, extingue-se a garantia hipotecária que lhe é acessória (REsp 1.837.457/SC).

6. A decisão enfrentou todos os pontos importantes e capazes de infirmar sua conclusão, não sendo exigível manifestação sobre argumentos irrelevantes ou inaptos a modificar o julgado.

7. A insurgência traduz mero inconformismo com a solução adotada, hipótese não contemplada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8º; CC, arts. 92, 882 e 1.499, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 01.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2356738/RR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2177647/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8043812-35.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

sendo
Embargad
o
s o

ESPÓLIO DE BENÍCIO CORREIA DA CRUZ
e
ROSÂNGELA SILVA CRUZ AMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.